Tribunal: TJMT
Processo: 1016206-54.2021.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016206-54.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), CONRRADO MOTTA DE SOUSA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON BISPO DE LIMA - CPF: 571.966.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ARILSON RAFAEL DIAS DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.923.161-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição.
Irresignação Ministerial.
Provas consistentes. Apreensão de entorpecentes e apetrechos para venda. Credibilidade dos depoimentos policiais. Absolvição reformada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que absolveu o réu do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

A sentença absolutória reconheceu a existência de contradições nos depoimentos policiais e entendeu não haver prova suficiente da autoria delitiva.

O Ministério Público pleiteia a reforma da sentença absolutória e a condenação do réu, sustentando que os depoimentos policiais e as circunstâncias da prisão e apreensão são suficientes para demonstrar a prática do tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os elementos de prova constantes dos autos —
notadamente os depoimentos dos policiais militares, a confissão informal do réu, a apreensão de drogas fracionadas, dinheiro trocado e utensílios para manipulação — são suficientes para afastar a dúvida razoável e embasar a condenação pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

III. Razões de decidir

A materialidade do crime está comprovada por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e termo de apreensão, que registram a apreensão de 33 porções de pasta base de cocaína, 17 porções de maconha, além de ácido bórico e utensílios com resquícios de entorpecentes.

A autoria está evidenciada nos depoimentos convergentes dos policiais militares que abordaram o réu, o qual confessou informalmente a prática do tráfico e indicou os locais onde as drogas estavam escondidas, sendo a confissão corroborada pelos achados materiais.

A narrativa do réu, que negou os fatos em juízo e alegou prisão por engano, mostra-se isolada e desprovida de suporte probatório.

As pequenas divergências apontadas pelo juízo de origem nos depoimentos dos policiais não comprometem a consistência da prova, especialmente considerando o lapso temporal entre os fatos e a instrução judicial.

Os depoimentos policiais, quando harmônicos e compatíveis com os demais elementos de prova, são idôneos para fundamentar decreto condenatório,
conforme o Enunciado Orientativo n. 08 da TCCR/TJMT.

A quantidade e variedade das drogas apreendidas, a forma de acondicionamento, o dinheiro trocado e os apetrechos indicam dedicação à atividade de tráfico, nos termos do Enunciado n. 30 da TCCR/TJMT.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Sentença absolutória reformada. Réu condenado a cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, em regime semiaberto.

Tese de julgamento:
“1. A prova oral consistente nos depoimentos de policiais militares, aliados à apreensão de entorpecentes fracionados, utensílios para preparo da droga e dinheiro trocado, constitui conjunto probatório suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas. 2. Pequenas divergências nos relatos das testemunhas policiais, quando justificadas pelo lapso temporal e irrelevantes para a essência dos fatos, não têm o condão de comprometer a credibilidade dos depoimentos. 3. A negativa isolada do réu, desacompanhada de outros elementos probatórios, não afasta a robustez do conjunto probatório formado.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 59; CPP,
arts
. 386, VII, 579, 28-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCrim
n. 1016206-54.2021.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j.
12.03.2024; TJMT, Enunciado Orientativo n. 08, TCCR; TJMT, Enunciado Orientativo n. 30, TCCR; STJ,
AgRg
no HC n. 931.390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1016206-54.2021.8.11.0002 pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu
Conrrado
Motta de Sousa
pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Em síntese, o
p
arquet
alega que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares e pelas circunstâncias da apreensão, devendo ser reformada a sentença absolutória para condenar o apelado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes (Id. 282706377).

O
réu
apresentou contrarrazões ao apelo
(Id.
282706380
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda,

opinou pelo
provimento
do recurso
, com o seguinte sumário:

Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Absolvição. Irresignação ministerial. Pretendida a condenação. Procedência.
Materialidade e autoria criminosas comprovadas. Pelo provimento do recurso.
(Id. 294412368).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

V
erifico que estão
preenchidos
os
requisito
s
de
admissibilidade recursal
, daí por que
conheço
da apelação.

Antes de adentrar o mérito, imperioso relatar que, nestes autos, embora inicialmente ofertada denúncia pelo delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, o juízo processante, por decisão datada de 19/5/2023, procedeu, de ofício, à readequação da capitulação jurídica para o tipo penal previsto no art. 33, § 4o da mesma norma, determinando a manifestação das partes quanto ao interesse na celebração de acordo de não persecução penal.

Dessa decisão, o Ministério Público interpôs Recurso de Apelação Criminal (Id. 175124280), o qual foi provido para desconstituir o
decisum
e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito, conforme ementa
que segue
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – APELAÇÃO CONHECIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO DE RECAPITULAÇÃO PARA O TRÁFICO PRIVILEGIADO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO NÃO AFETO AO PODER JUDICIÁRIO – ANÁLISE DISCRICIONÁRIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PELO
TITULAR DA AÇÃO PENAL – EXEGESE DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Tendo sido interposta apelação contra a decisão que alterou a tipificação jurídica dada aos fatos narrados na exordial acusatória, sem, contudo, recebê-la, com a abertura de vistas às partes para possível concretização de acordo de não persecução penal, cabível a sua conversão em Recurso em Sentido Estrito, nos termos do art. 579 do Código de Processo Penal. A rigor do art. 28-A do CPP, a iniciativa para a propositura do acordo de não persecução penal é privativa do Ministério Público, titular da ação penal, desde que o acusado preencha os requisitos de ordem objetiva (confissão formal e circunstancial, delito cometido sem violência e grave ameaça à pessoa e pena inferior a quatro anos) e subjetiva (ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito) fixados pela Lei n. 13.964/2019. A jurisprudência da Corte Suprema é firme no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público a oferta de acordo em âmbito penal, uma vez que não detém atribuição para participar de negociações na seara investigatória.
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - APELAÇÃO CRIMINAL n. 1016206-54.2021.8.11.0002 - Relator: Des(a). PEDRO SAKAMOTO - Data da sessão: 12.3.2024).

Feito es
s
e breve
intróito
,
observa-se que

Conrrado
Motta de Sousa
foi absolvido
do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o
parquet

sustentou
que a materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas pelos depoimentos dos policiais militares e pelas circunstâncias da apreensão,
requerendo, assim, a reforma d
a sentença absolutória.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

1) Consta do caderno informativo em anexo (IP no 1016206- 54.2021.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 30 de abril 2021, por volta das 20h00min, em via pública, na rua da Light, esquina com a avenida Iara, bairro Jardim Glória, em Várzea Grande/MT, o denunciado CONRRADO MOTTA DE SOUSA trazia consigo droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2) Extrai-se dos autos que policiais militares receberam informações de que no endereço supramencionado ocorria o tráfico de drogas, indicando, ainda, as características físicas do indivíduo e que ele as homiziava em um terreno baldio. Diante disso, realizaram rondas pela região, quando visualizaram o denunciado CONRRADO MOTTA DE SOUSA. Realizada a abordagem, em busca pessoal foi encontrada a quantia de R$ 61,00 (sessenta e um reais) em dinheiro trocado, sendo que durante entrevista o denunciado confirmou que realizava a venda de entorpecentes e indicou o local em que a droga estaria escondida. 3) Diante disso, a equipe se dirigiu ao endereço indicado, um terreno abandonado em frente ao local da abordagem, onde lograram êxito em localizar 33
( trinta
e três) porções de Cocaína e 17 (dezessete) porções de Maconha. 4) Em continuidade, CONRRADO teria informado que um indivíduo de alcunha “Caju”, pessoa com quem dividia o aluguel, havia lhe fornecido os entorpecentes para vender à R$ 10,00 (dez reais) cada porção e que o restante estaria na residência. 5) Ainda em diligências, os agentes se deslocaram até o imóvel residencial do denunciado, localizado na rua
Ypê
, ao lado da casa no 08, bairro Estrela Dalva, nesta urbe, onde encontraram 01 (uma) porção de Ácido Bórico1, 01 (um) carretel de linha, bem como 01 (um) prato e 01 (uma) colher com resquícios de Cocaína, contudo o vulgo “Caju” não foi localizado.

6) Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia e, perante autoridade policial, utilizou
o direito constitucional de permanecer em silêncio (ID 56644597). 7) Embora a quantidade de drogas não tenha sido elevada, os demais elementos contidos no caderno informativo, como a variedade de substâncias e os demais objetos apreendidos, aliados às circunstâncias da prisão, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes. A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência ID 56644602, pelo Auto de Apreensão ID 56644595, pelo Laudo Pericial de no 3.14.2021.75096- 01 (ID 56644601), que concluiu que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “COCAÍNA” e “MACONHA”, pesando, respectivamente, 10,47 g (dez gramas e quarenta e sete centigramas) e 26,02 g (vinte e seis gramas e dois centigramas).

(Id. 175124261).

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo
auto de prisão em flagrante (Id.

175124235 – Pág. 3),
b
oletim de
o
corrência
(Id.

175124235 – Pág. 4),
t
ermo
de
a
preensão
(Id.

175124235 – Pág. 12)
e
l
audo
p
ericial no 3.14.2021.75096-01
(Id.

175124235 – Pág. 15/24).

Quanto à
autoria
, embora o magistrado de primeiro grau tenha entendido pela insuficiência probatória, verific
a-se
que os elementos constantes
n
os autos são suficientes para
fundament
ar um decreto condenatório.

Os policiais militares
Anderson Bispo de Lima e Arilson Rafael Dias de Oliveira Silva

foram uníssonos
, em

sede inquisitorial
,
ao relatar
que
, a
pós denúncia
,
abordaram o apelado,

com quem encontraram
R$ 61,00 em dinheiro trocado
. Segundo os relatos
,
o réu

confessou informalmente a prática do tráfico e indicou o local

em um terreno baldio onde escondia entorpecentes
(pasta base e maconha)

e, n
a sequência, foram até a
residência indicada, onde encontraram
apetrechos
utilizados n
o tráfico
de drogas
:

[...]
em patrulhamento pelo bairro Jardim Glória, receberam denúncia de moradores dizendo que um indivíduo magro, alto, de cor branca e trajando camisa vermelha de time estaria praticando tráfico de entorpecentes nas proximidades de um bar e que o mesmo escondia a droga em um terreno baldio ali próximo;

QUE, de posse das informações, a guarnição intensificou o policiamento na região indicada na denúncia;

QUE, ao passar próximo a um local conhecido como ponto de venda de entorpecentes, o depoente visualizou um indivíduo com as mesmas características da denúncia;

QUE este, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou certo nervosismo, motivo pelo qual foi realizada a abordagem;

QUE o mesmo foi identificado como
CONRRADO MOTTA DE SOUSA
;

QUE, na busca pessoal, foi encontrado em seu bolso a quantia de
R$ 61,00
em dinheiro trocado;

QUE, ao fazer a entrevista, o mesmo entrou em contradição e,
questionado sobre a denúncia, confessou que estava comercializando entorpecentes no local, inclusive indicando onde estaria a droga
;

QUE a guarnição, juntamente com o suspeito, adentrou em um terreno baldio em frente ao local da abordagem e obteve
êxito em localizar

33 porções de substância análoga à pasta base
e
17 porções de substância análoga à maconha
escondidas debaixo de um vaso
;
QUE vale ressaltar que o suspeito delatou ao depoente que o proprietário da droga localizada é o vulgo “CAJU”, pessoa com quem divide o aluguel, e que o mesmo havia deixado os entorpecentes para vender a R$ 10,00 cada porção;

QUE o restante do entorpecente estaria na residência de ambos;

QUE, diante dessa situação, o depoente diligenciou até a residência indicada pelo suspeito, situada na
Rua
Ypê
, no bairro
Estrela Dalva
, ao lado do número 08, onde foi realizada busca domiciliar no local e encontrado
01 porção de ácido bórico
,
01 prato
e
01 colher com vestígios de manipulação de entorpecentes
, além de
um rolo de linha
;

QUE, no entanto, o suspeito vulgo
“CAJU”
não foi
encontrado
[...]
(Anderson Id. 175124237 e Arilson
Id. 17512423
8).

Em juízo,
o policial

Anderson

reafirmou
:

[...]
recebemos denúncia, realizamos abordagem ao suspeito que
tava
ali na esquina da
R
ua da
L
ight, tinha um terreno baldio
[...]
foi localizado entorpecente com ele, ele indicou um local
n
o interior daquele terreno baldio onde havia mais entorpecente

[...]
não
me não me recordo
a quantia
, mas foi localizado algumas trouxinhas de maconha, salvo engano e pasta base já prontas
pra
serem traficadas
.
Ele relatou que o
C
aju seria quem fornecia o entorpecente
p
ra

e
le, diligenciamos até a residência do
C
aju no bairro Estrela Dalva e lá ele não foi localizado, apenas alguns objetos
[...]

não me recordo exatamente
[...]
foi só perguntado para ele, nós já tínhamos informação, né, de que inclusive, que era o
C
aju quem fornecia entorpecente para ele. E aí ele colaborou com a gente, indicando o local onde estava a droga
[...]
ele que indicou o local, não tinha como localizar aquela droga sem auxílio dele
[...]
local já é um local conhecido como ponto de venda de entorpecente
[...]
. (Mídia Id. 282706358).

Por sua vez
o
apelado
, embora tenha
optado pelo silêncio
na fase inquisitiva (Id. 175124242)
,
negou

o fatos
durante o interrogatório judicial
:

[...]
eu creio que foi um engano. E eu trabalhava. Eu lembro na época eu trabalhava de reciclagem e eu jogava bola depois do expediente. E nessa aí no caminho eu parei
pra
comprar um cigarro que era no mercadinho de esquina.

Na hora que eu comprei o cigarro, a polícia chegou e já falando que
e
ra
e
u, que tinha prova lá que
tava
droga, já arrumou eu
d
en
tr
o da viatura e saiu circulando no bairro. Pararam numa casa e eu fiquei lá dentro do camburão. E quando eu voltei a perceber eu
tava
já preso.

E ele falando que era para mim confirmar. E eu, com aquela cena toda, fiquei sem reação. Não
entendi.
[...]
Nunca fui preso, sou trabalhador, tenho carteira assinada.
[...]
. (Mídia Id. 282706358).

Nada obstante,
os elementos constantes
dos autos
corroboram a versão
apresentada pelos policiais militares
.

C
onforme termo de apreensão, foram localizados com o réu:

17(dezessete) unidade(s) de Substância análoga a Maconha

acondicionado(a) em Porções

01(um) unidade(s) de Substância análoga a Ácido Bórico acondicionado(a)

em Porção

33(trinta e três) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base

acondicionado(a) em Porções

R$ 61,00 (sessenta e um reais) - EM ESPÉCIE;

01(um) unidade(s) Corrente de Cor Dourada

01(um) unidade(s) Prato de Cor Azul Com Uma Colher Com Resquício de

Entorpecentes

01(um) unidade(s) Carretel de Linha de Cor Branca Usada

(Id. 175124240)
.

O juízo sentenciante fundamentou a absolvição em supostas contradições nos depoimentos dos policiais, especialmente quanto ao momento da apreensão das drogas. Contudo, após análise detida dos relatos, verifica-se que eventuais divergências são pontuais e não comprometem a essência dos depoimentos, que se mantêm coesos e coerentes quanto aos fatos principais.

Considerando o longo lapso temporal entre os fatos e as oitivas, justifica-se a existência de pequenas divergências, que, no presente caso, não fragilizam as declarações, especialmente as do policial Anderson, cujos depoimentos são compatíveis com as demais provas produzidas.

Nesse sentido, o parecer ministerial observa:

N
o caso dos autos, os depoimentos prestados pelos policiais em sede administrativa ocorreram em
30 de abril de 2021, ao passo que o depoimento judicial da testemunha foi colhido apenas em 5 de agosto de 2024 — mais de três anos depois.
Tal lapso temporal naturalmente compromete a exatidão da memória humana, sendo irrazoável exigir que a testemunha, após centenas de outras ocorrências, detalhe com precisão cada elemento da abordagem. Por isso, em situações como essa, os relatos colhidos ainda na fase investigativa, mais próximos dos fatos, devem ser considerados como prova testemunhal válida, sobretudo quando não há qualquer indício de má-fé, inveracidade ou motivação pessoal por parte dos agentes públicos.
(Id. 282706377 – Pág. 6).

Ademais, o Enunciado Orientativo no 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que
"os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

O
s depoimentos
colhidos estão em consonância com os demais elementos de prova:
apreensão de drogas variadas (maconha e pasta base),

a forma de acondicionamento (
fracionadas em porções individuais
-
50 unidades no total), dinheiro trocado e

utensílios
utilizados
para
o preparo
e a comercialização
de entorpecentes
. Tais
elementos
são
suficientes para demonstrar
a
dedicação do
apelado
à
atividade criminosa, o que afasta o disposto no § 4o da Lei de Drogas.

A esse respeito, destaca-se o
Enunciado no 30 d
o TJMT
:

ENUNCIADO No 30:
A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa.

Em igual sentido
é
a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

a)
à apreensão de petrechos típicos do tráfico
como
balança de precisão
; embalagens plásticas;
eppendorfs
; tesouras; ou de dinheiro em notas trocadas ou anotações típicas do tráfico; b)
às circunstâncias do caso concreto, como a forma de fracionamento e acondicionamento dos entorpecentes
; c) ao modus operandi indicativo de profissionalismo, como a utilização de subterfúgios para ocultação da droga em seu transporte; d) à
existência de denúncias prévias sobre a traficância, de prévia investigação
, de prova oral ou de mensagens em aparelhos celulares demonstrando a prática do delito com habitualidade; e) à confissão do acusado de que exercia a atividade ilícita com habitualidade; f) à condenação do agente por outro crime, concomitantemente com o tráfico de drogas, ou a prática do crime no contexto de apreensão de arma de fogo.
(
AgRg
no HC n. 931.390/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025).

Assim, a versão apresentada pelo apelado, ao negar a propriedade das drogas e alegar prisão por engano, revela-se isolada e destituída de qualquer elemento de prova que a corrobore.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, dou provimento ao apelo para condenar
Conrrado
Motta de Sousa como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Passo à dosimetria das penas, com fundamento nos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, a
culpabilidade
é normal à espécie; o apelado é primário,
sem antecedentes
, e não há nos autos elementos que permitam avaliar sua
conduta social
ou
personalidade
. Os
motivos, circunstâncias e consequências do crime
se mantêm dentro da normalidade do tipo, sendo irrelevante o
comportamento da vítima
para a dosimetria.

Feitas essas considerações, estabeleço a pena-base em seu mínimo legal
:
cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a serem observadas, de modo que mantenho a pena intermediária
nos mesmos termos.

Na terceira fase,
ausentes
causa
s
de aumento
ou de diminuição
de pena
,

torno a pena
definitiv
a
em
cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa
.

Consoante a dicção do art. 33, § 2o, alínea “b” do Código Penal,fixoo regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena
.

Diante do exposto, e em

consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou
provimento ao recurso ministerial
,
para
condenar o apelado
Conrrado
Motta de Sousa
como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, à pena de
cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa
,
em regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026